Tribunal: STF
Processo: RE 622497
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA CARCERÁRIO. DETENTO. DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 365 CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante o qual foi mantida a sentença de improcedência do pedido de reparação por danos morais formulado na inicial (e-doc. 29, p. 27-32, e e-doc. 30, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. III, V, X e XLIV; e 37, § 6º, da Constituição da República, afirmando que a superlotação carcerária é uma realidade indiscutível e ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proteção à integridade física e moral dos presos. Aduz não ser aplicável, à hipótese, o princípio da reserva do possível e sustenta que o direito à indenização decorre da responsabilidade objetiva do Estado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer-lhe o direto à indenização por danos morais (e-doc. 30, p. 3-23 e e-doc. 31, p. 1-17).



    3. O recorrido, em contrarrazões, destaca não existir ato ilícito da Administração Pública, uma vez que não há negligência, e a distribuição de recursos financeiros decorre de norma orçamentária, de atribuição do Poder Legislativo (e-doc. 33, p. 22-32).



    4. O recurso extraordinário não foi admitido na origem (e-doc. 34, p. 1-2). Seguiu-se a interposição de agravo de instrumento, o qual veio a ser provido e convertido em extraordinário pelo Relator, eminente Ministro Marco Aurélio (e-doc. 35, p. 4-5). Após a juntada do parecer da Procuradoria-Geral da República, Sua Excelência determinou a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 580.252/MS, da relatoria do Ministro Ayres Britto — Tema nº 365 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 35, p. 16-17).



    5. O Colegiado de origem, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido. Eis a síntese do julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REJULGAMENTO – APELANTE FORAGIDO NO PERÍODO DE SUPERLOTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRESÍDIO LOGO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DIGNIDADE DO ENCARCERADO RESPEITADA – PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO DIVERGENTE DA ALEGAÇÃO INSERIDA NA INICIAL – PRESERVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – COMPATIBILIDADE COM PRECEITO DO TEMA 365 FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 580252/MS – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA OU FALTA DO SERVIÇO PELO PODER PÚBLICO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O STF firmou a seguinte tese ao julgar, com repercussão geral, o RE 580252/MS: Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.



    No processo em questão, no entanto, as provas são diametralmente opostas a da tese firmada. Os documentos a ele juntados notabilizam a atuação do Estado em estrita observação ao preceito constitucional da dignidade do encarcerado, para quem destina: comida de boa qualidade; horário para banho de sol; espaço condizente com o cumprimento da pena (no atual e novo presídio); assistência Psicológica, de Assistente Social, de Odontólogo; Assistência Religiosa por grupos de fora do presídio e de Enfermeiras, além de possibilidade de realização de trabalhos, resguardados os cuidados específicos de cada um. Isso foi o que a prova revelou.”



    (e-doc. 36, p. 1-2; grifos acrescidos).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O acórdão alusivo ao julgamento de mérito do Tema RG nº 365 ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: ‘Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento’. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação.”



    (RE nº 580.252-RG/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/02/2017, p. 11/09/2017; grifos nossos).



    7. No caso, o Colegiado a quo concluiu pela manutenção do acórdão recorrido em razão da não incidência do Tema RG nº 365 no caso concreto, ante os seguintes fundamentos:



    “(...) O resultado do julgamento por este Tribunal pautou-se nos pontos impugnados pelo autor-apelante, sintetizados no relatório elaborado pelo relator originário, o qual adoto e o reproduzo para melhor compreensão dos julgadores: 



    Márcio Luiz Almado, inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação ordinária de reparação de danos morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso do Sul, em trâmite pela 2ª Vara Cível da Comarca de Três Lagoas/MS, interpõe recurso de apelação cível aduzindo, em síntese, que o magistrado a quo não avaliou as provas produzidas nos autos, já que elas ressaltam as condições de superlotação e insalubridade em que o apelante fora obrigado a cumprir sua reprimenda penal. Assenta que as condições indignas em que vive na cadeia pública municipal terminam por causar-lhe transtornos físicos e psíquicos, realidade fática que torna necessária a concessão de uma verba indenizatória hábil a compensar os prejuízos que lhe estão sendo impostos. Afirma que há nos autos provas suficientes dos danos sofridos pelo recorrente, que foram originados em razão da conduta omissiva assumida pelo Estado apelado, que, em manifesta afronta à Constituição Federal de 1988 e à Lei de Execução Penal, tem permitido a manutenção da conjectura em apreciação. Assevera que o valor correspondente a um salário mínimo mensal a título de danos morais não afetará as leis orçamentárias. ...(f. 403). 



    Deste modo, o rejulgamento, como salientado, implica em analisar o contexto do processo e da tese vinculativa emanada do STF. 



    Passo ao voto. 



    O artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal, estabelece que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral’. Logo, deve o Estado se responsabilizar pelos danos a eles causados. E tal responsabilidade é objetiva, nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 841.526 com repercussão geral (tema 592), por inobservância de seu dever de assegurar o respeito e vigilância à integridade física e moral do preso. 



    Há de ser observado, contudo, que ‘não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal (...)’ (STF, RE 841.526, rel. Min. Luiz Fux, Data de julgamento: 30/03/2016, Data de publicação: 01/08/2016).



    Pois bem. Relatou o apelante na inicial que ‘(...)foi condenado como incurso nas sanções do artigo 155 do Código Penal, sendo apenado com 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado. Sua prisão se iniciou no dia 13.08.1997. Sendo que, evadiu-se em diversas oportunidades do presídio, bem como, foi recapturado. Sendo que sua última prisão ocorreu em 09.09.2003. 



    A quaestio iuris na versão do apelante é a violação de direitos elementares garantidos na LEP e nas Regras Mínimas elaboradas pelas Nações Unidas no Estabelecimento Penal de Três Lagoas, desprovido de 'espaço vital' dada a superlotação carcerária, facilitando-se tanto a disseminação da promiscuidade como tornando os presos mais violentos e nervosos, já que os momentos de individualidade são inexistentes e a intimidade consigo mesmo é possível somente durante o temerário sono noturno.... Outro fator de risco está na própria arquitetura do Estabelecimento Penal, que não oferece o espaço mínimo para o trabalho, educação lazer, esportes ou quaisquer atividades sadias, sendo sua finalidade comprometida por sua estrutura física, em indelével prejuízo aos internos e, num segundo momento, para a própria sociedade (f. 03); O direito ‘ao sol’ é um escasso lenitivo às goteiras, à umidade, à falta de ar e água, e das condições subumanas de higiene, que compõem o cenário de celas que mais lembram calabouços medievais do que construções da era moderna..,. depreciando o homem (f. 04). 



    Porém, ao analisar as peças do processo não me convenci de que o acórdão paradigma vinculante seja aplicável ao caso em destaque. 



    Ainda que seja de conhecimento público as dificuldades enfrentadas pelo poder público na questão da segurança, dentre elas em estabelecimentos penitenciários, não menos certo é que todo e qualquer investimento realizado sempre será insuficiente na percepção daqueles que estão encarcerados para cumprir com as penas que lhe são impostas após infringir normais sociais. E neste contexto insere-se o apelante. 



    Não me passa desapercebido o pedido de providência juntado a partir das f. 110. Porém, quando tal ocorreu, sequer o apelante encontrava-se encarcerado. 



    De outra feita, vê-se que no procedimento administrativo foi formada uma comissão para constatar os fatos narrados no requerimento, e dela participou reclusos. Após a visita dos membros lavrou-se ata e nela consta que, de fato, havia superlotação, no entanto (...)’Os internos elogiaram o atendimento da Direção do EPTL, bem como o serviço psicológico, social religioso e jurídico no presídio, salientando que o problema que os afligem é a superlotação’ (f. 118). 



    Dada a inadequação do local, registrada na citada ata, e constatada por perito, incontinenti o Estado adotou providências para solucionar as pendências, como se vê às f. 132-134. Logo, não há falar em omissão do Estado, ou ainda falta ou falha no serviço, mesmo porque, conforme consta do processo, o apelante empreendeu fuga do estabelecimento penal de Três Lagoas, e para ele retornou, ao ser recapturado, em 09/2003, enquanto a ação só foi ajuizada em 03/2004, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre a alegada omissão do Estado e o dano sofrido com a superlotação, vez que quando recapturado a crise existente no local já estava superada com a interdição parcial para o fim de fixar capacidade máxima em 58 vagas para a ala masculina e remoção dos detentos que superaram o número de vagas. 



    Tal cenário fático, aliado à documentação encartada nos autos, não permite concluir pela responsabilidade dos apelados por eventual dano anímico sofrido pelo apelante. Ainda, para concluir pela ausência de omissão do Estado, basta a leitura do relatório de atividades desenvolvidas no Estabelecimento Penal de Três Lagoas (f. 178-182), datado de junho/2004. Em dito documento há registro da disponibilidade, e de participação dos detentos, de esporte e lazer, alimentação, banho de sol, religião, psicológico, jurídico, serviço social, saúde e de trabalho, cujo quadro apresenta-se diametralmente oposto ao relatado pelo apelante na inicial e em período contemporâneo ao seu regresso ao estabelecimento penal após captura. 



    Como adequadamente expôs o juízo singular:



    ... O pedido inicial merece integral improcedência. Aliás, em ajuste fino de técnica jurídica, bem poderia ser extinto o presente feito sem julgamento do mérito, a uma pela perda do objeto; a duas pela falta de interesse processual. Com efeito, todas as mazelas do Estabelecimento Penal foram definitivamente sanadas com a desativação do Estabelecimento Penal de Três Lagoas e com a inauguração de um moderno Presídio onde o autor e demais condenados cumpre de maneira satisfatória suas penas. Evidentemente que a inauguração do novo presídio foi logo após o ajuizamento da presente ação, o que não evitou o respectivo pedido. Nestas condições, se o novo espaço prisional isola e supre as faltas apontadas na inicial, sendo fato novo, faz desaparecer o objeto da lide. De outro lado, sem o motivo que justificou o pedido inicial, também falece ao autor interesse processual. Por tais razões fica consignado que até seria caso de julgamento de extinção do feito pelos incisos IV ou VI, do artigo 267 do CPC. Entretanto, para não se perder a oportunidade de um provimento jurisdicional pleno, evitando-se até a repetição de ações inúteis, merece o presente feito ser apreciado no seu mérito. Neste, a prova produzida é inteiramente desfavorável a parte autora, merecendo registro que nem mesmo o próprio autor compareceu na audiência para prestar depoimento pessoal, em verdade abandono da causa, ficando provado nos autos que os presos tem a seguintes regalias: comida de boa qualidade; horário para banho de sol; espaço condizente com o cumprimento da pena (no atual e novo presídio); assistência Psicológica, de Assistente Social, de Odontólogo; Assistência Religiosa por grupos de fora do presídio e de Enfermeiras, além de possibilidade de realização de trabalhos, resguardados os cuidados específicos de cada um. Neste contexto, diante do quadro sócio-econômico e da realidade atual do País, onde a mídia expõe diariamente a precária situação de milhares de cidadãos que são abandonados à própria sorte, por ausência de um sistema previdenciário eficiente, vislumbrar-se maus tratos nas condições fornecidas aos internos do presídio local, é forçar uma visão míope dos fatos e das condições de vida de uma grande parcela da população, que sobrevive, muitas vezes abaixo da linha da pobreza. ...(f. 328-329, destaquei)



    Como a responsabilidade civil empreende, mesmo na hipótese da objetiva, preconizada no § 6º do art. 37, CF, a prática de um ilícito ou violação ao direito de outrem apto a causar dano, ausente o liame entre estes não há se falar em dever do Estado em indenizar moralmente o apelado. As provas dos autos falam por si. 



    Como o paradigma jurisprudencial vinculativo preconiza ‘(...) a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, desde que comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento’ o que não se tem in casu, pois, ao contrário, ficou comprovada a presente e eficiência atuação do Estado em proporcionar aos encarcerados dignidade humana, pelo que nenhum reparo merece o acórdão recorrido. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido por este tribunal.”



    (e-doc. 36, p. 1-11; grifos nossos).



    8. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, consignou não terem sido comprovados pelo recorrente os danos que teria sofrido enquanto encarcerado no Estabelecimento Penal de Três Lagoas/MS. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, seria possível concluir de forma diversa do que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



     9. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Uso de algemas. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foi demonstrada a existência de dano moral indenizável. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 919.159-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, p. 17/12/2015, p. 04/03/2016; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CONDUTA POLICIAL. EXCESSO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.381.953-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p 1º/07/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ATO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANO MORAL. CONTROVÉRSIA SOBRE NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 926.198-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/12/2015, 1º/02/2016; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Responsabilidade civil do Estado. Cessação de benefício previdenciário. Danos morais e materiais. Nexo de causalidade. Inexistência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.258.684-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O CONSOLIDADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA EXTRAORDINÁRIA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 724.347 no âmbito da repercussão geral, redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJ 13.5.2015), fixou tese segundo a qual a posse em cargo público determinada por decisão judicial não confere, ao servidor, direito à indenização, ao argumento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. II - Aferir a existência de arbitrariedade cometida em desfavor da autora ou, mesmo, do nexo de causalidade entre os danos morais por ela alegadamente sofridos e a conduta omissiva da administração demandaria exame fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária, conforme previsto no Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, verba honorária majorada em 1% (um por cento) sobre o patamar fixado na instância ordinária. IV – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.178.696-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a gratuidade de justiça deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator